Tribunal: STF
Processo: ARE 1363109
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - CRIME CONTRA A VIDA - FORMAÇÃO DE JUÍZO DE ACUSAÇÃO PARA REMESSA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - OS QUATRO ACUSADOS PRETENDEM REFORMAR O DECISUM. 



    RECORRENTE ONILDO CHAVES DE CORDOVA II - NÃO SE CONHECE DO OFERECIMENTO DA SEGUNDA RAZÃO RECURSAL (COMPLEMENTAR/ADITAMENTO) POR OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DAS PRELIMINARES : 01 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS - O DESPACHO D A MAGISTRADA , SOB ASPECTOS DA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS E ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NÃO CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA ; 02 - INTERROGATÓRIO DE RÉU REVEL DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - ART. 185 CPP - NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ; 03 - NÃO CONFIGUROU NULIDADE O ATO DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR CAPTURADO COM O ACUSADO PATRICK EM SUA CELA, QUANTO MENOS, A PERÍCIA REALIZADA EM REFERIDO INSTRUMENTO DE CRIME, PORQUE AMPARADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; 04 - A ARGUIÇÃO DE FATOS LEVANTADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O SEU ENFRENTAMENTO NA DECISÃO DO ART. 413 DO CPP ; 05 - O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS SUSCITADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DEFENSIVO; AFASTAMENTO DAS CINCO PRELIMINARES SUSCITADAS POR ONILDO - DO MÉRITO RECURSAL - PRONÚNCIA DE ONILDO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO ART. 121, § 2º INC. I E IV, DO CP. - PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INCOMPATIBILIDADE POR ADENTRAR EM MATÉRIA DE AVERIGUAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DA IMPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA INTELECTUAL ATRIBUÍDOS A ONILDO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA PAGA E RECOMPENSA PORQUE NÃO SE COMUNICA AO MANDANTE DO CRIME À CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO AGENTE E POR NÃO CONSTITUIR ELEMENTAR DO TIPO DE HOMICÍDIO - ART. 30 CP - CONFIRMAÇÃO DOS TÓPICOS REMANESCENTES DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE O REMETEU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA, EM TESE, DO ART. 121, § 2º, INC. IV, CP. - DA PORÇÃO CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECORRENTE JEFERSON ROCHA DA SILVA - PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA - BUSCA A IMPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDAS A JEFERSON, POR OCASIÃO EM QUE CUMPRIU A ORDEM DO CORRÉU ONILDO PARA INTERMEDIAR A EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO DA VÍTIMA - QUALIFICADORA DA SURPRESA AMPARADA NA PROVA PRODUZIDA - CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU O ACUSADO JEFERSON A JULGAMENTO POPULAR PELA PRÁTICA, EM TESE, DO ART. 121, § 2º, INC. IV, CP. - RECURSO DESPROVIDO. 



    RECORRENTE MATHEUS WILLIAN MARCONDE GUEDES - PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO DE PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - TESE DE ABSOLVIÇÃO - INCOMPATÍVEL COM O ACERVO PROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO - IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA REMESSA A JÚRI - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE COAUTORIA ATRIBUÍDOS A MATHEUS - ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DO SEGUNDO VEÍCULO (FORD -VERSAILLES) COMO COBERTURA E APOIO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME - CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA DO ACUSADO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE O É O COMPETENTE PARA DIRIMIR OS TÓPICOS DEFENSIVOS AFETOS A PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE CRIME CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    RECORRENTE PATRICK JURCZYSZYN LEANDRO - DAS PRELIMINARES: 01 - NÃO CONFIGUROU NULIDADE O ATO DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR CAPTURADO COM O ACUSADO EM SUA CELA PORQUE CONSTOU EXPRESSAMENTE NO MANDADO JUDICIAL ´INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE CRIME OU DESTINADOS A FIM DELITUOSO´ - 02 - A PERÍCIA REALIZADA NO REFERIDO APARELHO CELULAR OCORREU COM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL (MOV. 1968.1) - NÃO SE VERIFICA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XII, CF, E DAS LEIS Nº S 9.296/96 E 12.965/14; AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS POR PATRICK - MÉRITO RECURSAL - O RECORRENTE FOI PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO DE PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - PLEITO DE IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDOS A PATRICK - SIMULOU UMA BATIDA TRASEIRA NO VEÍCULO DA VÍTIMA E ANTES DE QUAISQUER TRATATIVAS, REFERENTE AO ACIDENTE, COLHEU -O DE SURPRESA E EXECUTOU O HOMICÍDIO MERCENÁRIO ATRAVÉS DE TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE FORAM A CAUSA DA MORTE - DECISÃO CORRETA - OS QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS DEVEM SER APRECIADOS, OPORTUNAMENTE, PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO DO JULGAMENTO DO CRIME, EM TESE, DO ART. 121, § 2º, INC. I E IV, CP. - RECURSO DESPROVIDO” (Documento eletrônico 282). 



    Os embargos de declaração que se seguiram, opostos pelo Ministério Público, foram acolhidos apenas para complementar a fundamentação quanto ao afastamento da qualificadora referente ao art. 121, § 2°, I, do Código Penal, sem modificação do conteúdo do acórdão (pág. 37 do documento eletrônico 284). 



    O Órgão Ministerial opôs novos declaratórios, os quais foram rejeitados (documento eletrônico 289). 



    O réu Patrick Jurczyszyn Leandro também opôs aclaratórios, os quais foram acolhidos em parte, apenas para sanar contradição, mas sem modificar a decisão (documento eletrônico 304). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XII, XXXVIII, a e LV, da mesma Carta. 



    Preliminarmente, reconsidero a decisão anterior (documento eletrônico 340) e afasto a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, interposto em 6/5/2020, pelo recorrente, tendo em vista que as Resoluções 313/2020 e 314/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em caráter nacional e público, suspenderam os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário em razão da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19). 



    Bem analisados os autos, passo à análise do mérito. 



    No tocante à afronta ao art. 5°, XXXVIII, da CF/1988, uma vez que o recorrente teria sido proibido de acessar anotações durante o interrogatório, observo que a controvérsia não foi devidamente prequestionada. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



     ´Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Ademais, analisar a questão demandaria incurso no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    No que se refere à ofensa aos art. 5°, LIV e XII, da Carta da República, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “Os corréus Onildo e Patrick suscitam, em preliminar, nulidade da busca e apreensão de aparelho celular e posteriores perícias, aquela realizada na cela em que o acusado Patrick se encontrava custodiado, ao entendimento de que tais procedimentos ocorreram sem amparo de ordem judicial. 



    [...]



    Cumpre anotar que o pedido de nulidade já foi levantado em sede de Embargos de Declaração à Decisão de Pronúncia (mov. 2000.1), o qual restou rejeitado pelo Juízo a quo (mov. 2035.1), ao argumento de que no mandado judicial de busca e apreensão constou o seguinte comando: busca e apreensão de ´instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso´. Aliás, é bom que se diga que , com o avanço da comunicação digital, depara-se frequentemente com ´aparelho celular´ utilizado como instrumento de crime, tal qual como ocorreu nos presentes autos.



    A perícia realizada no aparelho celular de Patrick não se apresenta ilícita e desprovida de motivação judicial, isso porque a apreensão ocorreu na cela de Patrick, e o correspondente laudo pericial realizou-se com amparo em Decisão Judicial (item 3.4 - mov. 1488.1). 



    Sobre o ponto, a douta Magistrada a quo decidiu: ´a cela em que Patrick encontra-se preso não pode ser considerada como sua ‘casa’ e, portanto, não é inviolável tal como disposto na Constituição Federal, assim, evidentemente, o ingresso nela independe de mandado´ (mov. 1968.1). 



    [...]



    No pertinente à argumentação defensiva de violação da Lei nº 9.296/96, o ilustre Promotor de Justiça , em suas contrarrazões , rebateu: ´não se aplica ao presente caso as disposições da Lei nº 9.296/1996, ao passo que esta abrange somente interceptações telefônicas (atuais, presentes), não alcançando os registros telefônicos relacionados a comunicações passadas, o que é o caso em tela, uma vez que de acordo com o laudo de mov. 12.139 e 12.140, o exame pericial se restringiu aos dados armazenados do próprio aparelho, legitimamente apreendido através de ordem judicial devidamente fundamentada. Assim, não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta e, portanto, não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados´ (mov. 2402.1 - fls. 20/21). 



    Em remate, inexistem quaisquer nulidades no procedimento de apreensão do aparelho celular de propriedade do acusado Patrick, porque ocorreu quando detido na cela da Casa de Custódia de São José dos Pinhais, em cumprimento a determinação judicial (item 3.4 - mov. 1488.1 - fls. 13). 



    Assim, o posterior encaminhamento do referido aparelho para perícia apresenta-se justificado para identificação e correspondente perícia de seu conteúdo, conforme constou nos laudos periciais (mov. 1848, 1855 e 1958). Portanto, não se evidencia, nos fatos, ofensa ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e aos dispositivos da Lei nº 9.296/96, assim como da Lei que estabeleceu o uso da Internet no Brasil (Lei nº 12.965/14)”. (págs. 19 a 24 do documento eletrônico 282, grifei)



    Verifico, portanto, que o mandado judicial autorizou especificamente a busca e apreensão de ´instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso´, e, no caso, restou comprovado que o celular de fato foi empregado para a consecução do crime. 



    Ademais, no julgamento da Rcl 33.711/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que não se exige que conste da decisão ou do mandado judicial a indicação pormenorizada ou textual do objeto a ser apreendido, portanto, não já que se considerar irregular a prova obtida, sobretudo porque amparada por ordem judicial. 



    Destaco, ainda, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, que não foram interceptadas comunicações telefônicas, tampouco mensagens armazenadas no aparelho celular de um dos corréus, o que demandaria prévia autorização judicial, nos termos da Lei 9.472/1997. No caso, ficou evidenciado que foram analisados apenas os registros do aparelho, os quais não estão amparados pelo sigilo previsto no art. 5°, XII, da CF/1988, por configurarem apenas depósito registral e não transmissão de dados. Na mesma linha, menciono o seguinte precedente: 



    “HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação –- não importam em prejuízo à defesa. 



    2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 



    3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida” (HC 91.867/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei)



    Por fim, em relação ao cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de provas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator